Tribunal: STF
Processo: RE 1545598
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-20
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VALIDADE JURÍDICA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso inominado. Repetição de indébito de ITCMD. Insurgência da FESP quanto à correção monetária e juros de mora. Oposição da utilização da taxa SELIC no período antecedente ao trânsito em julgado. Irrelevância. Aplicação expressamente prevista pelo artigo 3º da EC 113/2021. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Busca a reforma do acórdão recorrido, pelo qual mantida “a sentença que julgou procedente a pretensão de repetição de indébito tributário de ITCMD, determinando a incidência da SELIC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, antes mesmo do trânsito em julgado” (fl. 3, e-doc. 12).



    Argumenta que, na decisão do Tribunal de origem, “a razão fundamental para assim decidir foi a equivocada interpretação de que, mesmo em se tratando de repetição de indébito tributário, a correção monetária deveria ser calculada pelo IPCA-E desde o desembolso e apenas até 08/12/2021, data do início da vigência do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, momento a partir do qual teria lugar a aplicação exclusiva da SELIC, sendo irrelevante a data do trânsito em julgado para essa finalidade” (fl. 3, e-doc. 12).



    Sustenta que deveria ser “reformado o v. Acórdão, de modo que seja fixada a remuneração dos valores a serem restituídos com base tão somente no IPCA-E até o trânsito, e na Taxa SELIC (pois vedada sua cumulação com quaisquer outros índices), cuja incidência deve se dar apenas a partir do trânsito em julgado” (fl. 12, e-doc. 12).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário e, por desdobramento, a reforma do acórdão pela violação ao julgamento proferido pelo E. STF no Tema 810/STF, fixando-se que à repetição do indébito tributária seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a data de cada desconto considerado indevido até o trânsito em julgado, com a incidência de juros de mora pela SELIC apenas a partir do trânsito em julgado” (fl. 13, e-doc. 12).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 810 da repercussão geral. (e-doc. 14).



    4. No agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, o agravante assinala que, “diante da análise detalhada do precedente do STF no Tema 810 da Repercussão Geral, fica claro que a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na suposta consonância do acórdão recorrido com o Tema 810 deve ser reformada. A correta aplicação do entendimento do STF implica reconhecer que os juros de mora não podem incidir antes do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à repetição de indébito tributário” (fl. 5, e-doc. 16).



    5. A Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu “provimento do agravo interno, a fim de que os autos retornem ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 19).



    6. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, a Sétima Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido e determinou a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em julgado com a seguinte ementa:



    “Restituição de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) - Insurgência da Fazenda Estadual sobre os consectários legais - Desnecessidade de retratação ou adequação - Questão dirimida com a vigência da Emenda Constitucional (EC) n° 113/21 - Norma hierarquicamente superior que estabeleceu como índice único a taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora (art. 3º, '' '° 113/21) - Prestações vencidas serão corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a contar dos respectivos vencimentos, aplicando-se juros de mora a partir do trânsito em julgado, até 08/12/2021, quando, então, será aplicada unicamente a taxa SELIC - ACÓRDÃO MANTIDO, COM DETERMINAÇÃO” (fl. 2, e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública estadual, a Turma julgadora de origem assentou:



    “Através da leitura do dispositivo, fica evidente que a emenda constitucional promovida estabeleceu o uso da taxa SELIC para a atualização de condenações envolvendo a Fazenda Pública; explicitamente aplicou essa regra a todas as condenações, sem exceção para a repetição de indébito tributário; reconheceu as funções simultâneas da taxa SELIC como correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora; e afirmou claramente que o valor deve ser atualizado apenas uma vez, excluindo a possibilidade de usar um índice diferente da SELIC antes do trânsito em julgado (...)



    Portanto, no caso vertente, considerando que a sentença fustigada bem apreciou os fatos e aplicou corretamente o direito, subscrevo os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei 9.099/95” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e reconheceu a validade da aplicação da Taxa Selic nas relações jurídico-tributárias envolvendo débitos da Fazenda Pública ou do contribuinte, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021’. Dispositivos relevantes citados: EC 113/ 2021, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024” (RE n. 1.502.013-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.506.524/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.1.2025; RE n. 1.525.541/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 25.11.2024; RE n. 1.497.386/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.10.2024; e ARE n. 1.496.252/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.6.2024.



    Ao decidir que, desde 9.12.2021, “ser(ia) aplicada unicamente a taxa SELIC” na repetição do indébito tributário (fl. 3, e-doc. 21), a Turma Recursal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora